Tribunal: TJDFT
Processo: 0715847-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR EM LOJA FÍSICA. ERRO E DOLO NÃO CARACTERIZADOS. ART. 49 DO CDC INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Busca a autora a rescisão do contrato e a devolução do valor pago por um celular da marca Realme, sob a alegação de que, desejando adquirir aparelho da marca Xiaomi, foi induzida pela vendedora da requerida a acreditar que o dispositivo Realme Note50 integrava a linha premium da fabricante Xiaomi, o que descobriu não ser verdade.
2. A argumentação, todavia, não é corroborada pela prova. A nota fiscal informa o fabricante (Realme) e o modelo do aparelho (Note 50). Além disso, uma consulta simples ao motor de busca da Google antes de finalizar a compra mostraria que o produto não era de fabricação da empresa Xiaomi (ID 73910868, pág. 1 e 3).
3. O Código Civil, nos artigos 138 e seguintes, disciplina a anulabilidade do negócio jurídico fundado em dolo ou em erro substancial.
4. Na hipótese, todavia, é indevida a desconstituição do negócio, uma vez que a suposta conduta maliciosa do vendedor - ainda que estivesse provada - era contornável e evitável por meio de diligência mínima e corriqueira que estava ao alcance da autora
5. Nos termos do art. 49, do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial. Se, no caso, a aquisição foi feita na loja física do réu, não faz jus a autora ao direito de arrependimento.
6. Inexistindo elementos que maculem a higidez do contrato de compra e venda do aparelho celular, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID 73910907).